Tribunal: TJDFT
Processo: 0700818-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700818-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAN SLEY LOPES CAVALCANTE AGRAVADO: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MAIA E BORBA S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13688249), com pedido de liminar, interposto por MIRIAN SLEY LOPES CAVALCANTE contra BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. e MAIA E BORBA S/A, em face da decisão (ID 51412566, do processo de origem) que, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n° 0730928-54.2019.8.07.0001, determinou o que segue: (...) A executada disse sem cabimento as despesas atualizadas no montante de R$ 18.463,11, (I) eis que não foram referenciadas na sentença, nem no acórdão que a modificou parcialmente. (...) A parte exequente, por sua vez, rebateu os termos da impugnação e disse da insuficiência do depósito e da existência de condenação solidária entre a impugnante e a executada Brookfield. É o relatório do necessário. DECIDO. Quanto ao item (I), ainda que o exequente interprete e identifique despesas que precederam a ação que redundou no presente cumprimento e queira incluí-las no presente cumprimento, certo é que as rubricas componentes das despesas no valor de R$ 18.463,11 não foram objeto de cognição judicial, seja na sentença, seja no acórdão, razão pela qual correspondem à ampliação indevida da condenação, e, por isso, não podem ser consideradas como capítulo do presente cumprimento, sob pena de violação da coisa julgada. Quanto ao item (II) – danos materiais – a atualização deverá ocorrer a partir da data da elaboração do laudo pericial como referenciado no acórdão, ou seja, 28/07/2014, cf. ID 46897160, pág. 19 e 22, e os juros de mora (1% a. m.) deverão ser contados a partir da citação (11/05/2016), eis que, neste particular, a sentença não chegou a ser reformada. De se salientar a patente confusão efetuada pela parte exequente ao indicar como ano para citação o de 2013, o que se demonstra ilógico, tendo em vista que a ação foi ajuizada somente em 2016. Quanto ao item (III) - Danos Morais - nos termos da Súmula 362 do STJ, a atualização deverá ocorrer a partir da data do arbitramento e, portanto, a partir da data do julgamento e não da publicação do acórdão. Logo, a partir de 27/09/2017, ID 46897160, pág. 4. Quanto aos juros incidentes, a contrario sensu do teor da Súmula 54 do STJ, os danos extrapatrimoniais foram contextualizados como reflexos do inadimplemento contratual; logo, diferentemente, do que ponderaram ambas as partes entendo que os juros incidentes sobre os danos morais deverão incidir a partir da citação (11/05/2016) e em caso semelhante colaciono o precedente seguinte: AgInt no AREsp 941.250/RJ, Dje 29/03/2019. Entendo que a interpretação e os equívocos cometidos pela parte exequente não chegaram a configurar (IV) litigância de má-fé, tendo em vista que, de acordo com os parâmetros acima, o executado, igualmente, cometeu equívocos. Assim, sem cabimento a aplicação da multa correlata a título de litigância de má-fé contra o exequente. Quanto ao item (V) referente à imposição da segunda majoração dos honorários recursais contra a parte ora impugnante tenho-a por incabível, eis que, pelo princípio da causalidade, foi a requerida Brookfield que interpôs o Recurso Especial e Recurso Especial que não foi admitido. A solidariedade em relação à condenação principal não alcança a segunda majoração aqui referenciada. Ante o exposto, ainda encontra-se pendente de cognição judicial apenas a controvérsia sobre a suficiência do depósito, o qual, realmente, expressou a vontade da ora impugnante, no sentido de cumprir a declaração de acertamento do direito estabelecida no acórdão de id 46897160. Tal conduta amolda-se ao disposto no art. 5o e 6o, ambos do CPC, comportamento compatível com a boa-fé processual e também a prospectar a solução definitiva do litígio em tempo razoável com a entrega do proveito econômico da demanda à parte vencedora, sem a necessidade de atos de constrição característicos de eventual execução forçada. Portanto, acaso seja contextualizada a suficiência do depósito na data de 28/10/2016, o presente cumprimento será extinto pelo reconhecimento do adimplemento do valor da condenação ao menos em relação à impugnante. Por outro lado, na hipótese de insuficiência do depósito, a diferença apurada deverá ser corrigida até a data do cálculo. Há uma última ressalva a se fazer em relação ao montante depositado, no sentido de que eventual remuneração da conta não deve ser abatida de eventual diferença, eis que raciocínio, neste sentido, transmudaria o cumprimento voluntário em cumprimento condicional. A prevalecer a tese de consideração da referida remuneração – que ora rejeito – haveria a necessidade de deslocar a data da suficiência do depósito para a data do efetivo levantamento, sem prejuízo da consideração da multa do art. 523, § 1o, e dos honorários da fase de cumprimento. Vindo os cálculos, decidirei sobre os honorários, seja da presente impugnação, seja sobre a multa do art. 523, § 1o, e dos honorários da fase de cumprimento, estes, inclusive, poderão ser majorados diante do prospectivo julgamento de parcial procedência desta impugnação. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, EM RAZÃO DO EXCESSO VERIFICADO, PORÉM DETERMINO A REMESSA DOS autos à CONTADORIA JUDICIAL, PARA APURAR EVENTUAL SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO, devendo aquele órgão de contas observar os parâmetros seguintes: I) RUBRICAS DA CONDENAÇÃO: 1.1) INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS; VALOR R$ 91.264,00, ATUALIZADOS A PARTIR DE 28/07/2014 E ACRESCIDOS DE JUROS DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO (11/05/2016); 1.2) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00, ATUALIZADOS A PARTIR DE 27/09/2017 E ACRESCIDOS DE JUROS DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO (11/05/2016) E 1.3) HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO PERCENTUAL DE 11%; II) AS RUBRICAS ACIMA DEVERÃO SER INICIALMENTE CALCULADAS ATÉ 28/10/2016 E COMPARADAS COM OS DEPÓSITOS DE ID 50217785, PÁG. 2 (R$ 166.486,18) E ID 50217785, PÁG.4 (R$ 19.327,05), PARA SE VERIFICAR SE O SOMATÓRIO DE TAIS DEPÓSITOS FOI SUFICIENTE OU NÃO; III) EM CASO DE INSUFICIÊNCIA, EVENTUAL DIFERENÇA DEVERÁ SER ATUALIZADA ATÉ A DATA DO CÁLCULO. Vindo a conta as Partes deverão manifestar-se a respeito em 05 (cinco) dias. I. No pedido do agravo, a parte Agravante postula o que segue: Diante do exposto, requer a esse MM. Juízo de Direito, concedido o pedido de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, 1) após o exame de cada uma das alegações acima feitas, seja provido o presente Agravo de Instrumento para modificar a decisão agravada, no sentido de: 1.1 efetivar o cálculo dos juros incidentes sobre a parcela deferida para reparação dos danos morais, devidamente atualizada desde 27 de setembro de 2017, sendo aqueles juros computados em conformidade à Sumula STJ 54, ou seja, desde o evento danoso, o qual reconhecidamente ocorrera em em 10 de maio de 2011, até a data de sua integral quitação; 1.2 efetuar o ressarcimento de todas as despesas e custas processuais envolvidas na controvérsia instaurada, desde o ajuizamento da ação cautelar de produção antecipada de provas, ingressada em 27 de setembro de 2012 (proc. no 2012011151662-9, da 5a Vara Cível de Brasília), observando-se as datas de desembolso respectivas para fins de atualização e juros moratórios, incluindo-se aí as parcelas devida a título de honorários do Sr. Perito do Juiz ali expressamente nomeado (iD 46934288, em 9 de janeiro de 2013, iD 46934333, em 11 de junho de 2013); 1.3 efetivar a condenação em honorários sucumbenciais majorados até percentual de 13,2% (treze pontos percentuais e dois décimos de ponto percentual), em virtude do decidido pelo Acórdão proferido no AgREsp 1.497.722 (iD 46900001), incidindo sobre todo montante da condenação em liquidação, em homenagem ao disposto pelo artigo 87, §§ 1o e 2o, processual, c/c artigo 1005, caput, idem; 1.4 reconhecer e declarar, como data de ajuizamento da demanda instaurada, 27 de setembro de 2012 (proc. no. 2012011151662-9, da 5a Vara Cível de Brasília), data do ajuizamento da ação cautelar de antecipação de provas, ou, alternativamente a data da outorga da procuração a Maia e Borba S/A (iD 46905724), habilitando seu patrono nessa ação, haja vista a acessoriedade da cautelar em relação à principal e à lide ajuizada, como aqui acima demonstrado. Afasta-se, assim, o entendimento esposado na decisão agravada - e aqui controvertido, como visto acima das razões desse agravo, de que “ ... patente confusão efetuada pela parte exequente ao indicar como ano para citação o de 2013, o que se demonstra ilógico, tendo em vista que a ação foi ajuizada somente em 2016. “ A parte Agravante apresenta formulação genérica do pedido de tutela antecipada recursal, sem definir a medida que pretende alcançar com a intervenção sumária do Segundo Grau de Jurisdição em face da decisão recorrida. Ademais, além da ausência de pedido específico, as razões do agravo vieram desacompanhadas de qualquer fundamentação e demonstração da presença dos requisitos cumulados e necessários para a concessão de medida urgente, quer a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, quer a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300, do CPC. Diante desse cenário, entendo que não há pedido de antecipação de tutela recursal ou pedido de concessão de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o agravo apenas no efeito devolutivo, já que a fundamentação do recurso e os pedidos visam a reforma da decisão e não a concessão de qualquer medida em sede de cognição sumária não contida, de forma específica, no pedido. Assim, determino a intimação da parte Agravada, para apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intime-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2020 22:06:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador